Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-87.2022.8.26.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado – Materialidade delitiva comprovada – Indícios de autoria presentes – Qualificadora imputada que encontra razoável suporte e que somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente – Manutenção da pronúncia nos seus exatos termos – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado – Materialidade delitiva comprovada – Indícios de autoria presentes – Qualificadora imputada que encontra razoável suporte e que somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente – Manutenção da pronúncia nos seus exatos termos – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – Recurso desprovido.